Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PELA INTERNET NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito decorrente de transação fraudulenta com cartão de crédito e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome do autor.
2. Decisão recorrida. A sentença concluiu que o banco não comprovou que a transação foi efetivamente realizada pelo autor, reconhecendo a falha na prestação do serviço. Destacou-se o dever da instituição financeira de adotar medidas eficazes de segurança, sendo configurada sua responsabilidade objetiva, bem como o dano moral presumido decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos.
3. Razões recursais. Alega o recorrente que a transação contestada foi realizada eletronicamente mediante apresentação dos dados do cartão (número, código de segurança e validade), o que indicaria que a compra online só poderia ter sido feita pelo titular ou por terceiro por ele autorizado; sustenta que o contrato de uso de cartão impõe ao titular o dever e a responsabilidade pela guarda do cartão; defende a inexistência de danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a transação contestada foi efetivamente realizada pelo consumidor; (ii) se, em caso negativo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros; e (iii) se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. A instituição financeira não conseguiu demonstrar que a compra realizada com o cartão de crédito do recorrido foi, de fato, efetuada por ele. Tal comprovação poderia ter sido feita por meio de análise do cadastro do comprador na loja, da confirmação da entrega do produto no endereço informado ou, ainda, pela verificação do endereço IP utilizado na transação.
8. Não foi comprovado que a compra foi de fato realizada pelo consumidor ou mediante sua autorização, ou, ainda, que o consumidor contribuiu para a fraude, considerando que os dados do cartão do consumidor poderiam ter sido obtidos pelo fraudador sem a ocorrência de negligência do consumidor. Além disso, incontroverso dos autos que o consumidor realizou o procedimento de contestação, e o banco recorrente julgou tal procedimento improcedente tão somente porque o e-mail vinculado a compra era o e-mail do recorrente, sem considerar que a empresa apresentou diversos e-mails e endereços como sendo do consumidor e não comprovou a entrega de mercadorias no procedimento de contestação. Ora, se os dados do cartão podem ter sido obtidos ilicitamente, também é possível a utilização ilícita do endereço de e-mail do recorrido e, como já ressaltado, não houve comprovação de entrega do produto. Demais, a recorrente procedeu ao estorno do débito de forma administrativa, o que reforça a ocorrência da fraude. Portanto, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC).
9. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado da jurisprudência. O valor de R$2.000,00 atende os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
_______________________________________________
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.